Tribunal: TJDFT
Processo: 0740409-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0740409-05.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: KELMA CONCEICAO ARAUJO DE OLIVEIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. KELMA CONCEIÇÃO ARAÚJO DE OLIVEIRA impetrou o presente mandado de segurança contra omissão que imputou ao Governador do Distrito Federal e ao Secretário de Educação do Distrito Federal, que não procederam a nomeação de candidatos aprovados no concurso público para o cargo de Técnico de Gestão Educacional – Secretário Escolar, regido pelo Edital 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016. 2. A segurança pleiteada foi denegada no acórdão no 1820053 deste Conselho Especial, em julgamento realizado no dia 20/2/2024 (id. 56356667): “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETÁRIO ESCOLAR. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRAZO DO CERTAME VENCIDO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. NOMEAÇÃO E POSSE. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRETERIÇÃO. I – O prazo decadencial para a propositura de mandado de segurança contra omissão do Administrador Público na nomeação e posse em cargo público se inicia com o vencimento do prazo do certame. Precedentes do eg. STJ. II – A nomeação para cargo público é ato privativo do Governador do Distrito Federal, conforme disciplina do art. 100, inc. XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal. O Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal não possui legitimidade passiva para o mandado de segurança. III – O candidato aprovado fora do número de vagas disciplinado no concurso possui mera expectativa de direito à nomeação e posse no cargo, o que demanda prova de preterição arbitrária e desmotivada. Tema 784 de repercussão geral do eg. STF. IV – Candidata aprovada fora do número de vagas do edital e muito além do número de vagas previsto para o cadastro de reserva não possui direito líquido e certo na nomeação para o cargo público, uma vez que não demonstrou a existência de preterição arbitrária e desmotivada. V - Segurança denegada.” (Acórdão 1820053, 0740409-05.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/02/2024, publicado no DJe: 02/03/2024.) 3. A impetrante interpôs recurso ordinário direcionado ao STJ que, em decisão monocrática do Ministro Teodoro Silva Santos deu provimento ao recurso e determinou a nomeação da recorrente-impetrante no cargo público, se preenchidos os demais requisitos (id. 72214029, págs. 2/10), in verbis: “[...] De fato, da documentação acostada aos autos, observa-se que apenas 100 novos candidatos foram nomeados (até o candidato classificado em 1.364o lugar), quando deveriam ter sido nomeados 225 (até o candidato classificado em 1.489o lugar). Isso porque, no mesmo ato, 225 nomeações realizadas anteriormente pela Administração foram tornadas sem efeito (8 por solicitação de reposicionamento para o final de fila e 217 por não comparecimento dos candidatos em tempo hábil para a posse). Assim, caso a Administração preenchesse as demais 125, as nomeações deveriam ter alcançado até o candidato classificado na 1.489a posição, superando a classificação da recorrente, aprovada em 1.455o lugar. Conclui-se, dessa análise, que a impetrante possui direito líquido e certo à nomeação pretendida. Isso porque, ao tornar pública a existência de cargos vagos e expressar interesse em provê-los com as nomeações efetuadas e posteriormente tornadas sem efeito, a Administração converteu a mera expectativa em direito líquido e certo, surgindo o direito subjetivo da candidata, ora recorrente, à nomeação. [...] Nesse contexto, não deve subsistir o entendimento firmado no acórdão recorrido em razão da existência de flagrante ilegalidade no ato coator, o que viola direito líquido e certo a amparar a pretensão autoral. Ante o exposto, com fundamento no art. 932 do CPC, DOU PROVIMENTO ao recurso ordinário para reconhecer o direito da recorrente de ser convocada e, caso preenchidos os requisitos exigidos por lei, ser nomeada para o cargo de Analista de Políticas Públicas e Gestão Educacional, especialidade Secretário Escolar, da Secretaria de Estado e Educação do Governo do Distrito Federal. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula n. 105/STJ. Publique-se. Intimem-se.” 4. A r. decisão foi proferida no dia 27/5/2025 e ainda não há notícia de sua publicação e do respectivo trânsito em julgado; também não há notícia da concessão de tutela de urgência em favor da recorrente-impetrante. 5. Diante do exposto, retornem os autos à Secretaria do Conselho Especial para aguardar o trânsito em julgado. Brasília - DF, 5 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora